Tribunal: TJMT
Processo: 1026394-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026394-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO AGUILAR - CPF: 616.343.361-00 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRIDO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1026394-46.2020.8.11.0001

Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): CARLOS ALBERTO AGUILAR

Recorrido(s): NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE
INTERNET
– ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE FORNECIDA ABAIXO DA QUANTIA CONTRATADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – JUNTADA DE PRINTS DEMONSTRANDO A VELOCIDADE DA INTERNET – COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO ABAIXO DO CONTRATO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – JUNTADA DE PROTOCOLOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de fornecimento adequado dos serviços de internet configura falha na prestação do serviço e enseja o recebimento de indenização por dano moral, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os protocolos indicados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou a revelia da parte promovida e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para reconhecer a falha na prestação do serviço, em virtude da ausência de fornecimento adequado de internet, mas julgou improcedente a indenização por dano moral, ao argumento de que não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, conforme dispositivo que cito:

A parte Reclamada, apesar de devidamente citada, deixou de comparecer na audiência de conciliação, tampouco apresentou justificativa, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, reconheço os efeitos da revelia.

(...)

Isto posto, reconheço a revelia e, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
reconhecer a falha na prestação do serviço;

e
b)
indeferir o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que juntou aos autos protocolos e
prints
de medidas da velocidade da internet a fim de comprovar suas alegações, bem como que a partir do momento em que e busca a parte Recorrida no intuito de buscar uma solução administrativa para o caso em questão e não obtém êxito é tido como prejudicial e ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Afirma que os transtornos passados ensejam o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O promovente alega ser cliente da promovida por meio da contratação do plano NET Virtua + e NET Fone, possuindo pacote de 30 MB de internet, pelo valor mensal de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais).

Aduz que percebeu que a internet estava apresentando falha, já que estava muito lenta, oportunidade em que realizou a medição da velocidade e notou que a quantidade de internet fornecida estava bem abaixo do que fora contratado, conforme
prints
juntados na inicial.

Realizou reclamação administrativa junto à empresa promovida, conforme protocolos informados na inicial (719203602109409 e 719203505942400), todavia, não obteve êxito, o que motivou o ajuizamento da presente ação pleiteando o recebimento de indenização por dano moral.

Pois bem.

O magistrado a quo, apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, por entender que o fato não ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana.

Sustenta a parte Recorrente a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o dano moral porque restou comprovado que houve falha na prestação do serviço, não havendo solução administrativa.

Entendo que a ausência de fornecimento adequado dos serviços de internet configura falha na prestação do serviço e enseja o recebimento de indenização por dano moral, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os protocolos indicados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, por se tratar de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021